Tribunal: STF
Processo: Rcl 59555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto de Recursos Humanos de Pernambuco (IRH/PE) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000779-86.2019.5.06.0004, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O IRH/PE afirma que o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, ao desprover o recurso ordinário, manteve sentença que lhe imputou a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à trabalhadora terceirizada Viviane Bezerra da Silva, contratada por Casa da Farinha S.A..



    Relata que o processo subiu ao TST em sede de agravo de instrumento de recurso de revista, ao qual se negou provimento, tendo sido interposto recurso extraordinário contra essa decisão.



    A parte reclamante defende que sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço por si contratada foi assentada, no Processo nº 0000779-86.2019.5.06.0004, 



    “na presunção de culpa, decorrente da mera inadimplência de verbas trabalhistas e da inversão do ônus da prova, sem comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do ente público nem prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, afastando a incidência do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, ao arrepio da ADC 16/DF, da Súmula Vinculante 10, do RE 760.931/DF e dos arts. 37, II, XXI, e § 2º, e 97 da CF/88. ”



    Requer que “seja julgada procedente a reclamação constitucional, com esteio no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, cassando-se a decisão reclamada , por se tratar de matéria consolidada neste Tribunal”; ou que “seja julgada procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento final do RE 1.298.647-RG(Tema 1.118 da repercussão).”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ADC 16/DF. RE 760.931. TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CULPA "IN VIGILANDO". ÔNUS DA PROVA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA. 



    1. Confirma-se a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista. Na hipótese, o acórdão regional foi proferido em sintonia com a Súmula n.º 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão do STF na ADC 16/DF (Tema 246 da Repercussão Geral do STF). 



    2. A responsabilidade subsidiária da administração pública não decorreu de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, mas em razão da conduta omissiva do tomador de serviços na fiscalização do adimplemento dessa obrigação, premissa fática cujo reexame na via recursal de natureza extraordinária é vedado pela Súmula n.º 126 do TST. 



    3. Consoante a jurisprudência pacífica da SbDI-1 do TST, incumbe ao ente público, tomador de serviço, o ônus de comprovar o cumprimento de seu dever contratual e legal de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas a cargo da empresa contratada. Incidência do art. 896, § 7º, da CLT. Agravo a que se nega provimento.” (e-Doc 14). (grifei).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui subversão à sistemática da repercussão geral.



    Em consulta ao Processo nº 0000779-86.2019.5.06.0004 no sítio eletrônico do TST, observo que está pendente juízo de admissibilidade da competência do órgão a quo ao recurso extraordinário interposto. Não há, portanto, ato concreto da autoridade reclamada a evidenciar descumprimento normatização da sistemática da repercussão geral com paradigma no Tema 1118 RG pela Corte Superior do Trabalho a justificar o conhecimento da presente reclamatória com esse paradigma.



    Assim, o pedido para que se julgue procedente a reclamação “determinando-se o sobrestamento do recurso extraordinário, até o julgamento final do RE 1.298.647-RG(Tema 1.118 da repercussão)” revela o uso da reclamação com caráter preventivo, fim ao qual não se presta a presente ação constitucional, vide:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente